Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-63.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. A indenização por dano moral tem

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00. PRETENSÃO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CÂMARA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo. Assim, configurado o dano moral, resta ao Juízo perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum indenizatório. No caso, sopesado o que consta dos autos, as suas particularidades e, ainda, a situação financeira de ambas as partes, a indenização deve ser majorada para R$ 10.000,00. Observa-se que esta quantia está em consonância com outros valores concedidos e mantidos por esta Câmara em casos análogos, observado também que o pleito de arbitramento de valor maior não prevalece, sem implicar sucumbência recursal relevante.